Tribunal: STF
Processo: ARE 1287210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO - SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MENOR DE 18 ANOS - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - ARTIGO. 208, INC. V, DA CF E ART. 53, INC. I, DO ECA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Hipótese em que a autoridade impetrada se negou a efetuar a matrícula de adolescente menor de dezoito (18) anos no ensino médio do Sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
    2. O direito à educação é um dever constitucional do Estado (art. 208, da CF), visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da CF).
    3. A Lei n° 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - em seu artigo 53, inc. I, estabelece que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente o acesso e permanência na escola.
    4. O art. 38, § 1°, inc. II, da Lei n° 9.394, de 20/12/1996 não veda o ingresso de menor de dezoito anos no ensino na modalidade EJA, mas tão somente o impede de realizar os exames para a conclusão do curso.
    5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Reexame Necessário. ” (eDOC 8, p. 37)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 205; e 208, I e V, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido impõe cumprimento de política educacional em desigualdade de condições, bem como não fomenta a permanência na escola. (eDOC 10, p. 21)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.394/1996 e Lei 8.069/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que seria devida a matrícula do aluno no ensino para jovens e adultos (EJA). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A par disso, muito embora a Lei n° 9.394, de 20/12/1996 impessa, em seu art. 38, § 1°, inc. II, que menores 18 anos realizem exames para conclusão do EJA, nada dispõe sobre a idade mínima para o ingresso no aludido curso. 
    Por outro lado, em que pese o que dispõe o art. 9°, da Deliberação do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul n° 9.090, de 15/05/2009, no sentido de que a idade apropriada para ingresso no EJA é aos dezoito (18) anos, este Tribunal de Justiça, tem garantido o direito à matrícula de adolescente, menor de dezoito (18) anos de idade, no Sistema de Educação de Jovens e Adultos, pois não pode um órgão de educação estadual, por meio de simples deliberação, trazer qualquer restrição em face do estabelecido por norma federal.” (eDOC 9, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.002.975-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2017) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Progressão escolar. Aprovação em vestibular. Idade inferior a dezoito anos. 4. Violação ao art. 97 da Constituição e Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Mera interpretação da Lei 9.394/1996 considerando as condições de maturidade do recorrido. Impossibilidade de rever o conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.991-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente